Tribunal: TJMT
Processo: 0001517-86.2018.8.11.0047
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001517-86.2018.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 24.683.120/0001-07 (APELANTE), ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - CPF: 807.328.101-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A I FERNANDES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - CPF: 807.328.101-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 24.683.120/0001-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RODOVIA ESTADUAL. FALHA NA FISCALIZAÇÃO ESTATAL E MÁ EXECUÇÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DA EMPREITEIRA. DANOS MORAIS E MATERIAIS COLETIVOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso Em Exame

1.

Cuida-se de duas Apelações cíveis e, remessa necessária, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Estado de Mato Grosso e da empresa
Terranorte
Engenharia e Serviços Ltda., visando à reparação de danos morais e materiais coletivos sofridos por usuários da Rodovia MT-248, no trecho entre os municípios de Indiavaí e Jauru/MT, em razão das precárias condições da via no período de 2012 a 2018. A sentença condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 700.000,00, a ser repartido entre dois Fundos Municipais, e determinou a apuração dos danos materiais coletivos em liquidação.

II. Questão Em Discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i)

definir se é cabível a apresentação de contrarrazões
recíprocas
pelos próprios apelantes; (
ii
) estabelecer se há nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário com empresa posteriormente contratada para a execução do serviço; e (
iii
) determinar se restam configuradas as responsabilidades civil do Estado de Mato Grosso e da empresa contratada pelos danos coletivos causados pela má conservação da rodovia; (
iv
) determinar a possibilidade de condenação por danos morais coletivos e
de adequação das indenizações.

III. Razões De Decidir

3.
Deve ser r
ejeitada a preliminar de desnecessidade de apresentação de contrarrazões pelos apelantes, pois o art. 1.010, §1o, do CPC assegura às partes o direito à impugnação recíproca.

4.
É facultado ao autor a inclusão, no polo passivo da demanda, da empresa sucessora contratada pelo Estado, uma vez que esta circunstância não configura litisconsórcio passivo necessário, por se tratar de responsabilidade solidária. Por conseguinte, impõe-se a rejeição da preliminar suscitada.

5.
O Estado de Mato Grosso responde subjetivamente pelos danos causados por sua omissão na fiscalização e manutenção da Rodovia MT-248
.

6.
A empresa
Terranorte
Engenharia responde subjetivamente, por culpa, pelos danos ocorridos no período de sua contratação
.

7.
"
O dano moral coletivo é aferível
in
re

ipsa
, ou seja, sua configuração decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral."
(
S
TJ - REsp: 1610821 RJ 2014/0019900-5
).

8.
O valor da indenização por danos morais coletivos, inicialmente fixado em R$ 700.000,00, mostra-se desproporcional, sendo reduzido para R$ 100.000,00, com repartição proporcional:
R$ 30.000,00 a serem pagos solidariamente pela empresa
Terranorte
e pelo Estado de Mato Grosso, e R$ 70.000,00 suportados exclusivamente pelo Estado pelos danos fora do período de atuação da empresa.

9.
A condenação por danos materiais coletivos deve ser mantida, com apuração em fase de liquidação, sendo delimitada a responsabilidade conforme o lapso temporal: a
Terranorte
responde solidariamente com o Estado pelos danos ocorridos
no período de sua contratação
; o Estado responde individualmente pelos
prejuízos
ocorridos em 2012
a julho/2013
e entre maio/2015 e 2018, sem prejuízo de eventual ação regressiva.

IV. Dispositivo E Tese

10.
Preliminares Rejeitadas.
Recursos parcialmente providos. Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento:

1.

A
ausência de inclusão de empresa sucessora em contrato de obra pública não configura litisconsórcio passivo necessário quando há solidariedade entre os réus originários, sendo facultado ao autor eleger os demandados.

2.

O Estado e a empresa contratada respondem subjetivamente por danos causados por omissão na fiscalização e manutenção de rodovia pública.

3.

O valor da indenização por danos morais coletivos deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido conforme a gravidade e extensão do dano.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC,
arts
. 186, 927, 934; CPC,
arts
. 113, 114, 489, § 3o, e 1.010, § 1o; CDC,
arts
. 6o, VI, 91 a 95; Lei no 8.666/1993, art. 70; LACP, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1610821/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.12.2020,
DJe
26.02.2021
; STJ
, REsp 1023937/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.06.2010,
DJe
30.06.2010
; TJMT
, Apelação Cível 0001156-84.2014.8.11.0055, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 20.06.2025, DJE 20.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de dois Recursos de Apelação Cível, com remessa necessária, interpostos pelo Estado de Mato Grosso, na qualidade de primeiro apelante e pela empresa
Terranorte
Engenharia e Serviços LTDA, denominada de segunda apelante, contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público em Ação Civil Pública que tramitou na Vara Única de Jauru/MT.

O magistrado primevo
julgou procedentes os pedidos formulados na
inicial para
fins de condenar
“[...] solidariamente, os requeridos a indenizar os danos morais coletivos dos usuários da rodovia MT-248, fixados em R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), a ser divididos na proporção de 70% e 30%, aos Fundos dos Direitos Difusos dos Municípios de Jauru/MT e
Figueirópolis
D’Oeste/MT, respectivamente [...]. b) CONDENAR, solidariamente, os requeridos a indenizar os danos materiais coletivos dos usuários da rodovia MT-248, entre os anos de 2012
a
2018, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, na forma do art. 91 e seguintes do CDC.”

Em suas razões recursais, o
Estado de Mato Grosso
sustenta, em
apertada
síntese, que a condenação
que lhe foi imposta
se fundou em presunção
indevida de
responsabilidade
civil
,

desprovida de comprovação robusta e inequívoca acerca de eventual omissão específica no dever de fiscalização das obras executadas na
Rodovia MT-248
.
Afirma ter adotado providências concretas e tempestivas diante das irregularidades identificadas, dentre as quais destaca-se a rescisão do contrato celebrado, a subsequente convocação de nova licitante, bem como a efetiva realização de melhorias no trecho rodoviário objeto da presente controvérsia
.

Pontua que a
empresa Construtora
Campesatto
Ltda.
, na condição de sucessora contratual,
promoveu a restauração do segmento viário em questão
, o que culminou na lavratura do
Termo de Recebimento Provisório do Contrato no 005/2015
, datado de
31 de dezembro de 2019
.

Assevera

a impropriedade da responsabilização genérica que lhe foi imp
ost
a pelos acidentes ocorridos
, enfatizando que os
boletins de ocorrência anexados aos autos constituem elementos unilaterais
,
não sendo hábeis, por si sós a embasar o juízo condenatório. Ressalta que a determinação da causa de cada sinistro demanda instrução probatória individualizada,
diligência que não se verificou no presente feito.

Argumenta que muitos dos acidentes decorreram da imprudência dos próprios condutores — notadamente em virtude de condução sob efeito de álcool, excesso de velocidade ou manobras temerárias — e não propriamente de eventuais deficiências estruturais da via. Reforça a inexistência de prova segura acerca da ocorrência dos eventos danosos no trecho delimitado na petição inicial.

O ente federativo c
ontesta o reconhecimento de danos morais coletivos, reputando tal pretensão incabível no âmbito da Ação Civil Pública,

estando em dissonância com o
entendimento jurisprudencial já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais coletivos que reputa exacerbado e desproporcional, sobretudo diante das providências administrativas efetivamente adotadas para a regularização do trecho rodoviário e da ausência de demonstração cabal de abalo moral concreto e generalizado suportado pela coletividade.

Em contrarrazões o
Ministério Público
afirmou, em linhas gerais, que não merecem acolhida as teses veiculadas no apelo interposto, reiterando a existência de omissão relevante por parte do ente federado quanto ao seu dever legal de fiscalizar, de forma diligente a execução contratual da obra referente à Rodovia MT-248. Rebate a alegada ausência de nexo de causalidade entre os acidentes registrados e as condições da via, asseverando que a retirada da pavimentação asfáltica no trecho
em tela
ocasionou a formação de nuvens de poeira
,
comprometendo a visibilidade dos condutores e contribuindo para a ocorrência de expressivo número de acidentes — 115 (cento e quinze), ao longo do período de 2012 a 2018 —, muitos dos quais resultaram em vítimas fatais.

Defende, com amparo em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do
AgInt
no
EREsp
1.408.397/CE, a viabilidade jurídica da condenação por danos morais coletivos no bojo de ação civil pública, pugna pela manutenção integral do
decisum
combatido e sustenta que o montante fixado na sentença atende aos princípios da proporcionalidade e da função pedagógica da reparação civil. Ao final, requer o desprovimento do recurso interposto pelo ente estadual.

A segunda apelante,
Terranorte
Engenharia e Serviços Ltda.
suscita, em sede
preliminar,
a nulidade do feito por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário,
uma vez que
a Construtora
Campesatto

Ltda.,
igualmente incumbida da
execução da obra em questão, deveria ter
integrado
o polo passivo da
lide
.
Sustenta, para tanto, que sua atuação contratual se restringiu ao intervalo compreendido entre 1o de agosto de 2013 e 10 de abril de 2015, razão pela qual entende ser indevida a imputação de responsabilidade por eventos ocorridos tanto anteriormente ao início de sua contratação quanto posteriormente à sua retirada do contrato.

Assinala
que após a sua desvinculação contratual, a responsabilidade pela continuidade da execução da obra foi assumida integralmente pela mencionada
Construtora
,
a qual permaneceu à frente da prestação dos serviços até data

posterior à propositura da presente ação
, tendo a
entrega provisória da obra sido formalizada somente em 31 de dezembro de 2019
, conforme se depreende do documento constante no Id. no 198451180 -
p
df
.
5/18.

No mérito, refuta a fundamentação da sentença no tocante à suposta incapacidade técnica e estrutural da empresa para a execução do contrato, asseverando que o juízo de origem
se limitou
a reproduzir, de forma acrítica, os argumentos lançados na exordial, sem ancoragem fática ou probatória nos autos. Informa que logrou êxito na Concorrência Pública regida pelo Edital no 020/2013 mediante demonstração cabal de sua capacidade técnico-operacional e econômico-financeira, não havendo elementos probatórios que sustentem a tese de deficiência técnica por parte da contratada.

Aduz que as dificuldades enfrentadas na execução do contrato decorreram de omissões imputáveis ao próprio Estado de Mato Grosso, especialmente quanto à ausência de disponibilidade orçamentária para o adimplemento integral das obrigações pactuadas. Ressalta a inexistência de dotação orçamentária suficiente para a continuidade dos serviços no exercício subsequente, fato que inviabilizou a regular execução contratual e ensejou sucessivas paralisações.

A
leg
a que a sentença não enfrentou de forma detida as teses de defesa articuladas na peça contestatória, tampouco procedeu à análise adequada da prova documental constante dos autos, limitando-se à mera reprodução dos fundamentos lançados na petição inicial.
Reitera que a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais coletivos mostra-se destoante da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
.
Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório ou o afastamento da responsabilidade solidária.

O
Ministério Público
, em sua peça defensiva, assevera que o caso em exame
se trata
de hipótese de litisconsórcio passivo facultativo, não sendo exigível, portanto, a inclusão da empresa Construtora
Campesatto
Ltda. no polo passivo da demanda. No tocante ao mérito, refuta os argumentos expendidos pela recorrente, pugnando, ao final, pela manutenção da sentença tal como proferida.

Instada a se manifestar a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento
dos recursos, entendendo que não há dano moral coletivo relevante nem prejuízo material que afete e um grupo de pessoas de maneira indeterminada ou indeterminável.

Por despacho deste Relator, foi determinada a intimação cruzada entre os recorrentes para apresentação de contrarrazões recíprocas (Id. 265487286).

A empresa
Terranorte
Engenharia e Serviços Ltda
., em suas contrarrazões, sustentou,
preliminarmente,
que a apresentação de defesa aos recursos de apelação caberia unicamente ao Ministério Público, na qualidade de recorrido. Ao final, reiterou integralmente os fundamentos expostos em sua apelação, manifestando-se de forma convergente com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e
manifestand
o
-se

favoravelmente
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Devidamente intimado, o apelado Estado de Mato Grosso quedou-se inerte (Id. 279400853).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Considerando a necessidade de apreciar as questões arguidas preliminarmente antes de adentrar no mérito recursal, postergo, por ora, a análise quanto à admissibilidade da remessa necessária e dos recursos de apelação, reservando-me a fazê-la oportunamente, após o enfrentamento das matérias suscitadas.

DA PRELIMINAR DE DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELOS APELANTES

Preambular
mente
, impõe-se o exame da preliminar suscitada na peça de defesa apresentada pela empresa
Terranorte
Engenharia e Serviços Ltda.
, na qual se sustenta a desnecessidade de apresentação de contrarrazões aos dois recursos de apelação interpostos, sob o fundamento de que ambas as partes figuram simultaneamente como recorrentes nos autos sendo, por conseguinte, apenas o Ministério Público — na qualidade de recorrido — o legitimado a apresentar impugnação recíproca
(Id. 272473858-
pdf
. 01/02).

Todavia, tal argumentação não merece acolhida. A atual sistemática processual, delineada no artigo 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil, prevê

o direito das partes à apresentação de contrarrazões em face da interposição de apelação pela parte adversa. Cuida-se de manifestação do princípio do contraditório, o qual assegura às partes o pleno exercício do direito de resposta, especialmente quando instadas a se manifestar
em
sobre fundamentos recursais que possam repercutir sobre a sua esfera jurídica.

Ademais, a eventual ausência de intimação para apresentação das referidas contrarrazões configura vício processual passível de nulidade, por inobservância do devido processo legal e por cerceamento de defesa reforçando, assim, a imprescindibilidade da intimação da parte para que possa exercer, de modo pleno, sua faculdade processual.

O referido entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE PROVEU O RECURSO ESPECIAL EM VIRTUDE DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DA NULIDADE.
1
.
Esta Corte possui entendimento no sentido de que a ausência de intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões configura nulidade absoluta, em face da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Nesse sentido: RMS 25.927/SP, 5a Turma,
Rel
. Ministra Laurita Vaz,
DJe
28/03/2011; REsp 1141314/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Castro Meira,
DJe
17/11/2009; REsp 845.759/RS, 5a Turma, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
DJe
15/09/
2008 .
3. Agravo regimental não
provido.(
STJ -
AgRg
no REsp: 1446398 CE 2014/0074344-9, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/08/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2014)”

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

DA PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO

Em proêmio, cediço que o litisconsórcio passivo necessário é matéria de ordem pública que, inclusive, pode ser reconhecida de ofício pelo órgão julgador, não estando suscetível a preclusão.
In
casu
, a preliminar foi suscitada pela segunda apelante,
Terranorte
Engenharia e Serviços Ltda., que requer o reconhecimento da nulidade do feito por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário em razão da não inclusão da empresa Construtora
Campesatto
Ltda., responsável pela continuidade das obras objeto da presente ação.

Nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil, o litisconsórcio será necessário quando, por disposição legal ou pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos os litisconsortes. Nessa linha, cumpre destacar que, no sistema processual brasileiro, prevalece como regra o litisconsórcio facultativo, sendo o litisconsórcio necessário exceção, restrito às hipóteses taxativamente previstas em lei ou àquelas em que a formação da relação jurídica processual demande, de forma indispensável, a participação conjunta de todos os sujeitos afetados.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que
“[...] O litisconsórcio necessário, à exceção das hipóteses de imposição legal, encontra sua razão de ser na natureza da relação jurídica de direito material deduzida em juízo, que implica produção dos efeitos da decisão de mérito de forma direta na esfera jurídica de todos os integrantes dessa relação.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1593819 SP 2016/0090579-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/10/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
REPDJe
03/05/2017
DJe
08/11/2016).

Por outro lado,
no litisconsórcio facultativo, sua formação constitui faculdade conferida às partes, sendo admitida pelo ordenamento jurídico quando presente a comunhão de direitos ou obrigações, a conexão pelo objeto ou pela causa de pedir, ou ainda a afinidade de questões fundadas em ponto comum de fato ou de direito, nos termos do artigo 113 do Código de Processo Civil. Nessa hipótese, é lícito ao autor eleger demandar todos, alguns ou apenas um dos possíveis réus, especialmente em razão da solidariedade da obrigação.

Assim, c
onsiderando
que
no regime de obras públicas a empresa contratada responde solidariamente com o Estado
, nos termos do que dispõe o art. 37, § 6o, da Constituição Federal e o art. 927 do Código Civil, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário
,
no caso em tela,
podendo a parte autor
a
escolher contra quem irá intentar.

A seguir
menciono precedente
s
:

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO
DEVEDOR .
MARÇO DE 1990. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO
PASSIVO .
CHAMAMENTO AO PROCESSO. 1.
Na hipótese de obrigação solidária, não se configura o litisconsórcio passivo necessário, podendo a parte credora exigir o pagamento de qualquer dos devedores.

Precedentes .
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2032212 DF 2022/0322717-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/09/2023)
" [
g.n
.]

"
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ESTADUAL. OBRA VIÁRIA MAL SINALIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MORTE DO CÔNJUGE. NEXO CAUSAL. PENSÃO MENSAL E DANO MORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E DA EMPREITEIRA. INDENIZAÇÃO E PENSÃO MENSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Eliane Terezinha
Bonissoni
, em virtude do falecimento de seu esposo, decorrente de acidente automobilístico ocorrido em
rodovia estadual sob obras públicas mal sinalizadas,
que condenou
solidariamente
os réus ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 175.000,00 e pensão mensal correspondente a um salário-mínimo, pelo período compreendido entre a data do acidente e julho de 2018.
[...]

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos de apelação desprovidos. Tese de julgamento: "1.
A ausência de sinalização prévia adequada em obra viária contratada pelo Estado configura falha na prestação do serviço, ensejando
responsabilidade solidária
entre o ente público e a empresa executora. 2. A existência de eventual culpa da vítima não afasta o nexo causal quando o dano é diretamente imputável à omissão dos réus.
[...]

(N.U 0001156-84.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2025,
Publicado
no DJE 20/06/2025)
"

Nesse diapasão,
REJEITO
a preliminar.

DO MÉRITO RECURSAL

Inicialmente, conheço da remessa necessária e dos recursos de apelação interpostos, porque próprios, tempestivos e por terem contado com preparo regular no que se refere à segunda apelante, estando a primeira apelante isenta nos termos da Lei.

Dada a extensão da matéria, efetuo a análise da Remessa Necessária e das Apelações Cíveis de forma conjunta.

Cuida-se de dois Recursos de Apelação Cível, com remessa necessária, interpostos pelo Estado de Mato Grosso, na qualidade de primeiro apelante e pela empresa
Terranorte
Engenharia e Serviços LTDA, denominada de segunda apelante, contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público em Ação Civil Pública que tramitou na Vara Única de Jauru/MT.

Na instância originária, verifica-se que a presente Ação Civil Pública foi precedida da instauração de Inquérito Ci
vil, forma
lizado pela Portaria no 01/2015, com o objetivo de apurar eventuais atos de improbidade administrativa e outras infrações legais, notadamente relacionadas à suposta omissão das partes envolvidas na reparação da Rodovia MT-248 (
Id.
198450742 –
pdf
. 24/29).

Na exordial, o Ministério Público narra que intentou ação coletiva com o escopo de obter a condenação do
ente estadual e da
Terranorte
Engenharia e Serviços LTDA

ao pagamento de indenização por danos morais e materiais coletivos, decorrentes dos prejuízos ocasionados aos usuários da rodovia estadual MT-248, no trecho compreendido entre os municípios de Indiavaí e Jauru/MT, em razão das precárias condições de trafegabilidade da via.

Aduz que o Estado de Mato Grosso, reconhecendo a necessidade premente de conservação e manutenção do referido trecho rodoviário deflagrou, no ano de 2013, processo licitatório que culminou com a contratação da empresa
Terranorte
Engenharia e Serviços LTDA. Relata que a contratada demonstrou-se desprovida de capacidade técnica e estrutura operacional compatíveis com a execução do objeto contratual, descumpriu os prazos estabelecidos e entregou serviços de qualidade insatisfatória, circunstâncias que ensejaram a rescisão unilateral do contrato administrativo, formalizada em abril de 2015 (Id. 198450742–
pdf
. 165/175 e
pdf
. 01/03).

Na sequência, o Estado procedeu à contratação da Construtora
Campesatto
LTDA, que assumiu a execução dos serviços no período compreendido entre os anos de 2015
a
2019, conforme contrato encartado sob o Id. 198450743
(
pdf
. 154/164
)
.

Após os atos processuais de estilo, o juízo sentenciante
julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condenar

“[...] solidariamente, os requeridos a indenizar os
danos morais coletivos
dos usuários da rodovia MT-248, fixados em
R$ 700.000,00 (setecentos mil reais)
, a ser divididos na proporção de 70% e 30%, aos Fundos dos Direitos Difusos dos Municípios de Jauru/MT e
Figueiró
polis
D’Oeste
/MT, respectivamente [...]. b)
CONDENAR
, solidariamente, os requeridos a indenizar os
danos materiais coletivos
dos usuários da rodovia MT-248, entre os anos de 2012
a
2018,
a
ser apurado em fase de liquidação de sentença, na forma do art. 91 e seguintes do CDC.”

Irresignados, os apelantes requerem a reforma da sentença, impugnando suas respectivas responsabilizações.

Efetuada esta contextualização passo à
quaestio iuris
.

DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO ENTE PÚBLICO

Como é cediço, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, prescreve que a responsabilidade da Administração Pública é objetiva, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, o princípio do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

A teoria do risco administrativo é aplicada quando existente conduta comissiva do ente estatal impondo a responsabilidade pelos danos causados por suas atividades, independentemente de culpa, desde que haja nexo causal entre a ação administrativa e o dano sofrido pelo administrado. A responsabilidade pode ser excluída apenas em casos de culpa exclusiva da vítima, força maior, caso fortuito ou fato exclusivo de terceiros.

Como exposto, a responsabilidade civil do Estado,
via de regra
, é objetiva. Todavia, as condutas omissivas ou de má prestação de serviço (
"
faute

du

service
"
) devem ser analisadas à luz da teoria da responsabilidade subjetiva, exigindo-se a comprovação de conduta imprudente, negligente ou imperita.

É o mesmo entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. BACEN. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. MERCADO DE CAPITAIS. QUEBRA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVENTUAL PREJUÍZO DE INVESTIDORES. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. 1. A pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a
responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos.
(...) 3. Recursos Especiais providos.” (STJ, REsp 1023937/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010,
DJe
30/06/2010)” [
g.n
.]

Dessa forma, para que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta omissiva ou de má prestação de serviço pelo do Estado, é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a) conduta omissiva/falha na prestação de serviço; b) nexo causal; c) dano e d) a culpa ou o dolo.

Nestes termos, oportuno transcrever o que firmou a sentença em relação a responsabilização do ente público:

“A responsabilidade civil da Administração Pública por omissão pressupõe a comprovação, além do dano, da falta do serviço público ao menos por culpa (negligência, imprudência ou imperícia) atribuível ao Estado, bem como do nexo de causalidade entre o dever de agir e o dano. Trata-se de hipótese de responsabilidade subjetiva, e não objetiva (art. 37, § 3o, da CF/1988), dependendo da comprovação do elemento subjetivo, portanto. [...]

Destaco o relatório técnico elaborado no bojo do processo no 38920/2014 em trâmite no Tribunal de Contas Estadual, cujo relator era o Conselheiro
Antonio
Joaquim e equipe técnica formada por Emerson Augusto de Campos e Yuri Garcia Silva, ambos Auditores Públicos Externos, juntado no ID. 59673722 – fls. 19/69, instaurado em face de possíveis irregularidades constatadas na execução da obra de restauração da rodovia MT-248 entre os Municípios de Araputanga e Jauru, objeto do contrato no 223/2013, firmado entre a Secretaria de Estado de Pavimentação Urbana (SETPU) e a empresa
Terranorte
Engenharia e Serviços LTDA.

O referido relatório técnico concluiu, após longa exposição de seus fundamentos e análise das defesas apresentadas, pela confirmação de diversas irregularidades cometidas pelos agentes estatais na condução da fiscalização do contrato e das obras:

Em desfavor do Gerente de Pavimentação de Rodovia,
Darcibel
Silva Ramos, e em face do Secretário de Estado,
Cinésio
Nunes de Oliveira, foram encontradas as seguintes irregularidades:
a) Sobrepreço por preços excessivos de aquisição de materiais betuminosos com preços acima dos praticados no mercado; b) Sobrepreço por quantidade pela contratação, por duas vezes, de emulsão asfáltica em quantidade excessiva, implicando em aumento injustificado no valor da obra

(ID. 59673722 – fls. 67)

Em face do Fiscal da Obra, Air
Montécchi
Vitorio, constatou-se as seguintes irregularidades: a) Liquidação irregular da despesa: Medição da “administração local” em desconformidade com o cronograma físico-financeiro e com a evolução da obra; b) Liquidação irregular da despesa: Medição inadequada dos serviços de “mobilização e desmobilização”, “instalação de canteiro” e “administração local” da obra.

As irregularidades apontadas pelo TCE, em desfavor de agentes estatais, por certo que coadunam ou causaram o atraso na conclusão da obra ou na real verificação de que o trabalho exercido pela empresa contratada estava eivado de vícios
insanáveis.
[
...]

Quanto a este ponto, destacável a penalidade imposta pelo Tribunal de Consta do Estado de Mato Grosso que aplicou multa e a pena de restituição ao erário, solidariamente, ao fiscal do contrato e ao ex-gerente de manutenção de rodovias, conforme ID. 59673722 – fls. 19/115.
[...]

De fato, entendo que restou latente a omissão e falta de organização para a conclusão da pavimentação da rodovia MT-248, resultado de fiscalização deficiente, atrasos injustificáveis nas obras e serviços, defeitos apresentados na pavimentação. Além disso, evidencia-se o real desinteresse e morosidade do Estado de Mato Grosso no efetivo cumprimento da sua obrigação de manutenção e pavimentação da rodovia, visto que, embora com recursos necessários, não operacionalizou o necessário para a conclusão das obras até a distribuição da ação, mantendo-se inerte por anos.

As fotografias anexadas ao feito pelo MPE demonstram que até o tempo da distribuição da ação (2018), as condições da rodovia não eram satisfatórias:

I)

Fotos datadas de abril de 2012
, antes do procedimento licitatório do ano de 2013 que culminou na contratação da empresa TERRANORTE (ID. 59673706 – fls. 65/69);

As fotos traduzem ao feito a existência de
asfalto na pista em péssimas condições de trafegabilidade e segurança
, ante a
grande quantidade de buracos
, sem mensurar na
cratera que ocupa um lado inteiro da rodovia
.

II) Fotos do mês de janeiro de 2014
, após a contratação da empresa referida (ID. 59673706 – fls. 71/75);

Percebe-se o início das obras em alguns trechos, mas persistem alguns buracos, além do
desnível da pista pela retirada do asfalto anterior
;

III) Fotos do mês de abril de 2014
(ID. 59673706 – fls. 77/80).

Após três meses das fotos do item II, vislumbra-se que os trechos em que foi retirado o asfalto se revestem de estrada de terra com enormes buracos.

Destaco que
a cratera continua na mesma situação anterior, comprometendo metade da pista
(ID. 59673706 – fls. 79).

Ressalto, também, que
há uma foto em que uma motocicleta encaixa completamente dentro de um buraco
(ID. 59673706 – fls. 80)

IV) Fotos do mês de janeiro de 2015
(ID. 59673706 – fls. 82/86).

Os buracos aumentaram desde o último levantamento fotográfico. Perceptível a existência de buracos ao lado de outros buracos, cobertos por lama e água.

V) Fotos de outubro de 2017 (ID. 59674948 – pág. 22/23).

Os registros fotográficos feitos pelo técnico administrativo do Ministério Público demonstram que há
trechos completamente sem asfalto (terra)
, além de
diversos buracos na rodovia
.

Em virtude dessa situação, entendo que a culpa, neste caso, é presumida. Isso se justifica pelo fato de uma vez evidenciada a falta de ações para a conclusão da pavimentação da rodovia, é do Estado o ônus de demonstrar que tomou as medidas suficientes e razoáveis para evitar a ocorrência de danos resultantes da permanência da rodovia nas situações em que se encontra, ou seja, de que os danos não decorreram de sua falta de diligência e prudência. Tal demonstração não consta nos autos.

Ao contrário, resta claro que o Estado de Mato Grosso, ao omitir-se na coordenação e na execução dos trabalhos de pavimentação da MT-248, teve sua culpa presumida, já que as ações de pavimentação eram perfeitamente exigíveis, tendo em vista o repasse de valores para as empresas contratadas.

Portanto, razão assiste ao Autor quando ressalta que a falta de pavimentação é a causa direta (nexo de causalidade) de todos os danos causados à população usuária da rodovia, visto que a atuação do ESTADO DE MATO GROSSO seria suficiente para sanar os riscos e prejuízos causados à sociedade.”

Consoante firmado pelo magistrado primevo, as irregularidades técnicas demonstradas pelo
TCE revelaram
(i) sobrepreço por superfaturamento e aquisição excessiva de insumos; (
ii
) liquidação irregular de despesas sem correspondência com a efetiva execução da obra; (
iii
) deficiências na atuação dos fiscais e gestores da obra.
Outrossim
, a omissão
atribuída ao
ente estatal restou corroborada por extenso
material

de convenciment
o, incluindo registros fotográficos
e boletins de ocorrência oportunamente enumerados no
decisum
impugnado
,
os quais
revelam a
s condições precárias de trafegabilidade e conservação da rodovia.

Dessa forma, na hipótese vertente, não se trata da invocação de responsabilidade fundada em presunção de culpa por parte do ente
estatal,
mas sim, da efetiva comprovação de sua conduta
negligente
consubstanciada na ausência de pavimentação e manutenção adequada da rodovia, circunstância que caracteriza falha na prestação do serviço público. E, considerando tratar-se de Ação Civil Pública – instrumento voltado à tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos –, impõe-se reconhecer que o acervo probatório reunido nos autos composto por inquérito civil, boletins de ocorrência,

fotografia
s, relatórios técnicos, contratos administrativos, entre outros documentos, revela

a reiterada omissão do poder público legitimando, por conseguinte, a sua responsabilização.

A propósito
,
em caso análogo,
r
estou assentado por este E. Tribunal de Justiça
que

"
conforme
disciplina o art. 37, 6o, da CF/88, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Entretanto, em se tratando de omissão, a responsabilidade civil do Estado será subjetiva.
Configurada a culpa do Estado, na forma de negligência, em não sinalizar a estrada quanto
à
obras que estavam sendo executadas naquela localidade, bem como na sua negligência na conservação das rodovias, sendo, portanto, responsável pelos danos causados ao administrado.
"
(N.U 0034467-84.2009.8.11.0041
, ,
MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017,
Publicado
no DJE 31/01/2018)

De igual modo, esta
E. Câmara determinou:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RODOVIA ESTADUAL – CONDIÇÕES PRECÁRIAS – COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE OBRAS DE RECAPEAMENTO, RECOMPOSIÇÃO DOS ACOSTAMENTOS E SINALIZAÇÃO POR PLACAS E SOLO – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – INÍCIO DA OBRA – PRAZO EXÍGUO – DILATAÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL.
Havendo comprovação de que a Rodovia Estadual MT-270 está em condições precárias de trafegabilidade, colocando em risco a vida dos usuários, mostra-se justificável a determinação contida na sentença recorrida, para que seja restaurada. Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que proceda à recuperação da Rodovia MT-270, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.
Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à segurança no trânsito.
[...]
(N.U 0000957-51.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021,
Publicado
no DJE 30/01/2021)”

“APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – POLÍTICAS PÚBLICAS – RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIA – MT-299 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTADUAL – MULTA ASTREINTES - EXCESSIVIDADE DO VALOR DA MULTA - NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1. A circunstância de os entes municipais receberem recursos para a manutenção das rodovias estaduais não implica a transferência da titularidade do bem público, que ainda permanece sendo do Estado de Mato Grosso
. ,
cabendo ao mesmo à conservação e manutenção da MT-
299 .

Art. 1o O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código. (...) § 3o Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro.”.
Desse modo, à medida que se impõe é o reconhecimento de que a obrigação de preservar e realizar as manutenções pertinentes na MT-299 é do próprio Estado.

[...]
(TJ-MT - APL: 00004914220158110020, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/05/2023)”

Logo,
escorreita a sentença neste ponto
, não comportando reparos.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA CONTRATADA

Superada esta análise, passo
à
apreciação da responsabilidade civil da segunda apelante,
Terranorte
Engenharia e Serviços Ltda., porquanto esta insurge-se contra os fundamentos adotados na sentença que reconheceram sua corresponsabilidade pelos danos verificados na Rodovia MT-248 sustentando, em suas razões recursais, circunstâncias fáticas que a eximiriam de sua responsabilização.

Pois bem.
O contrato administrativo consubstancia vínculo jurídico celebrado entre a Administração Pública e,
via de regra
, o licitante vencedor de procedimento prévio sendo regido, predominantemente, por normas de Direito Público.

T
rata-se de instrumento destinado à
execução de atividades que atendam, de forma direta ou indireta, ao interesse público. Seus objetos mais comuns compreendem a realização de obras, aquisição de bens, prestação de serviços, bem como concessões de serviços públicos.

Tais avenças submetem-se a um regime jurídico
específico, orientado por princípios que asseguram tanto a supremacia do interesse público
,
quanto a proteção do patrimônio público. Dentre os princípios aplicáveis, destacam-se a legalidade, a juridicidade, a segurança jurídica e o cumprimento das denominadas cláusulas exorbitantes
- dispo
s
ições contratuais que
conferem à Administração prerrogativas próprias, como a possibilidade de
modificação
unilateral do contrato, aplicação de penalidades e rescisão administrativa, observados os limites legais e garantidos os direitos do contratado.

Em adição, o contrato administrativo reveste-se, ordinariamente, de natureza
intuitu
personae
, porquanto sua execução deve ser realizada diretamente pelo contratado, sendo vedada a transferência da responsabilidade contratual a terceiros.
A aludida

vedação
decorre do fato de que foi o próprio contratado quem, no decorrer do procedimento licitatório, demonstrou possuir as qualificações exigidas para a execução do objeto pactuado.

Acerca da responsabilização
da segunda apelante
a sentença
consignou:

"2.2. Da responsabilidade da empresa TERRANORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (A I FERNANDES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI – EPP).

Depreende-se do feito que a empresa requerida se sagrou vencedora do procedimento licitatório que culminou no Instrumento Contratual no 223/2013/00/00 – SETPU firmado com a Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana (ID. 59673706 – fls. 94/104).

O referido contrato foi rescindido unilateralmente por força do parecer e decisão de ID. 59674957 – fls. 165/175 e ID. 59673713 – pág. 01/03, vez que restou constatado: “
o descumprimento de cláusulas contratuais, resultando a inexecução do contrato conforme as normas técnicas aplicáveis, ferindo o interesse público inerente aos contratos administrativos
”. (ID. 59674957 – fls. 175).

Em resumo, a empresa contratada não executou os serviços a que foi contratada.

O instrumento contratual foi assinado em 2013, enquanto a rescisão foi operada em 2015.

Por certo que a responsabilidade da empresa vencedora do procedimento licitatório e contratada pelo Estado de Mato Grosso é objetiva, na esteira dos mesmos argumentos lançados em desfavor do ente federativo (art. 37, § 6o, da CF/88).

Em sede de acatamento dos mesmos fundamentos apresentados em desfavor do Estado de Mato Grosso, considerando que a referida empresa não demonstrou capacidade técnica e estrutura suficiente para executar a obra, não cumpriu os prazos pactuados e executou serviços de má qualidade, entendo pela solidariedade desta com o ente federativo em caso de condenação a reparar danos morais coletivos e materiais."

Este Egrégio Tribunal tem consolidado entendimento no sentido de que a responsabilidade da pessoa jurídica contratada para a execução de obras ou serviços, no âmbito de contratos administrativos, ostenta natureza
subjetiva
, consoante preceitua o
artigo 70 da Lei no 8.666/1993
.
Referido dispositivo dispõe que

"O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado."

(
Precedente:
TJMT -
1008949-80.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2024,
Publicado
no DJE 05/08/2024)

Nesse contexto, considerando que a empresa apelante foi contratada pelo Estado de Mato Grosso para execução de serviços de restauração da Rodovia MT-248, nos moldes do Contrato Administrativo no 223/2013/00/00-SETPU (Id. 198450742 – págs. 94/104), e estando
tal ajuste subordinado
às normas da Lei no 8.666/1993, impõe-se reconhecer a incidência, no caso concreto, da responsabilidade subjetiva em face da contratada.

O magistrado sentenciante, ao fundamentar sua decisão, fez expressa
remissão
ao Parecer no 102/2015/ASJU, exarado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA, no qual restou consignado o inadimplemento contratual por parte da empresa recorrente, dando ensejo à rescisão unilateral da avença, nos seguintes termos (Id. 198450743 – pág. 175):

“[...] entendemos que a rescisão unilateral do contrato administrativo n° 223/2013/00/00-SETPU, firmado com a empresa
Terranorte
- Engenharia e Serviço Ltda, inscrita no CNPJ sob o no 24.683.120/0001-07,
esta
amparada nos artigos 77, 78, II, III, VII, VIII, XII, e 79, I, da Lei 8.666/93, haja vista o descumprimento de cláusulas contratuais, resultando a inexecução do contrato conforme as normas técnicas aplicáveis, ferindo o interesse público inerente aos contratos administrativos.”

Com efeito, da fundamentação constante na sentença, extrai-se que
"considerando que a referida empresa não demonstrou capacidade técnica e estrutura suficiente para executar a obra, não cumpriu os prazos pactuados e executou serviços de má qualidade, entendo pela solidariedade desta com o ente federativo em caso de condenação a reparar danos morais coletivos e materiais.
"
Tal entendimento consubstancia o reconhecimento de culpa da contratada pela falha na prestação do serviço, cuja
origem

remonta
em sua conduta omissiva, notadamente pela inexecução contratual
parcial ou ineficiente
, con
solidada
na ausência de pavimentação e
omissão na
realização d
e
manutenç
ões necessárias

à

rodovia.

Sob est
a perspectiva, os elementos constantes dos autos — destacando-se, em especial, a precariedade das condições da malha rodoviária, os danos visíveis nas estruturas da via, os registros fotográficos e os boletins de ocorrência noticiando acidentes de trânsito no local — confluem de modo harmônico para demonstrar a responsabilidade civil da empresa apelante, fundada na má prestação do serviço contratado e no
s

consequente
s

prejuízos
causados à coletividade usuária da rodovia.

A título de adendo, cumpre
apreci
ar o inconformismo manifestado pela segunda apelante quanto à referência, feita na sentença
ao relatório técnico em trâmite perante o TCE. Assevera a recorrente que
"[...]
conforme ressaltado pelo próprio juízo, o relatório “preliminar” é do ano de 2014, ou seja, após o aludido relatório, o processo seguiu com o exercício do contraditório, aliás, ainda não há decisão final condenatória, de modo que, para fins de condenação, mesmo desse período, deve ser considerado todo o acervo probatório constante nos autos."
(Id.
198451180 –
pdf
. 25).

Alega, ainda,
que
"
[...]
n
a parte 'da fundamentação', ao discorrer sobre a responsabilidade do Estado de Mato Grosso (item 2.1), a sentença reproduziu as alegações do MP na inicial, alegando que a empresa não demonstrou capacidade técnica e estrutura suficiente para executar a obra
[...]
"
(
pdf
. 21)

Não obstante ta
is argumentos
, sob a ótica da valoração probatória, cumpre rememorar que

“[...] no processo civil brasileiro vigora o princípio do livre convencimento motivado: o julgador não está obrigado a decidir a demanda conforme o pleiteado pelas partes, mas sim de acordo com seu alvedrio, usando fatos, provas, jurisprudência e legislação que entender aplicáveis à espécie. [...]”
(STJ - REsp: 1660367 RS 2017/0056259-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2017).

Por conseguinte,
resulta indene de dúvidas que o juízo
a quo

procedeu à valoração do conjunto probatório constante dos autos de forma fundamentada
não se restringindo, como sustenta a parte recorrente, ao teor do relatório preliminar elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado, tampouco limitando-se aos contornos delineados na petição inicial.
Ao

revés,
este promoveu
uma análise abrangente e articulada dos elementos
constantes
disponíveis, amparado em fundamentos suficientes a justificar o seu convencimento.

À vista dessas considerações,
mantenho inalterada
a sentença quanto a este aspecto.

DOS DANOS MORAIS E DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

A controvérsia delimitada neste capítulo restringe-se à análise da possibilidade jurídica de condenação d
os
recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no âmbito de Ação Civil Pública, bem como à eventual readequação do
quantum
indenizatório arbitrado na sentença objurgada.

Ex
positis
, no que tange à matéria, é consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é cabível a condenação por danos morais coletivos em sede de ação civil pública,
de
maneira
que o
dano moral coletivo se configura
in
re

ipsa
, isto é, decorre da mera constatação da prática de ato ilícito que, de maneira injustificável e inadmissível, afronte bens de natureza extrapatrimonial pertencentes à coletividade. Exige-se, para tanto, que o abalo causado seja de magnitude tal que comprometa de forma intolerável valores fundamentais de ordem coletiva.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência da Corte Superior o seguinte precedente:

“RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. DANO MORAL COLETIVO. DIREITOS INDIVIDUAIS
HOMOGÊNEOS .
IMPOSSIBILIDADE. 1.
O dano moral coletivo é aferível in
re

ipsa
, ou seja, sua configuração decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral.

Precedentes .
2.
Independentemente do número de pessoas concretamente atingidas pela lesão em certo período, o dano moral coletivo deve ser
ignóbil
e significativo, afetando de forma inescusável e intolerável os valores e interesses coletivos fundamentais.
3. O dano moral coletivo é essencialmente transindividual, de natureza coletiva típica, tendo como destinação os interesses difusos e coletivos, não se compatibilizando com a tutela de
direitos
individuais
homogêneos .
4. A condenação em danos morais coletivos tem natureza eminentemente sancionatória, com parcela pecuniária arbitrada em prol de um fundo criado pelo art. 13 da LACP -
fluid

recovery

- ,
ao passo que os danos morais individuais homogêneos, em que os valores
destinam-se
às vítimas, buscam uma condenação genérica, seguindo para posterior liquidação prevista nos
arts
. 97 a 100 do
CDC .
5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1610821 RJ 2014/0019900-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/02/2021)” [
g.n
.]

Consoante bem destacou o
Ministro Relator
Luis
Felipe Salomão, no teor do
precedente

supra
, o dano moral coletivo encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro em diversos dispositivos normativos específicos, de maneira que a condenação ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais relacionados a direitos metaindividuais visa não apenas à compensação simbólica da lesão, mas sobretudo à proteção do interesse social, funcionando como instrumento de dissuasão a práticas lesivas que comprometam valores fundamentais da coletividade. Cabível a sua transcrição:

"O dano moral coletivo é previsto no ordenamento jurídico pátrio em diversos dispositivos específicos: na Lei n. 7.347/1985, art. 1o, que possibilita ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados a bens e direitos de diversas categorias, como meio ambiente, consumidor, patrimônio público, histórico e urbanístico ou honra e dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos [...].

A condenação em danos extrapatrimoniais relacionados aos direitos metaindividuais tem como fito a preservação do interesse social, combatendo lesões que afetam valores essenciais da sociedade. O objetivo da norma, ao prever os danos morais coletivos, foi sancionar e prevenir eventuais ofensas a direitos transindividuais, sendo poderoso instrumento em favor dessa tutela, notadamente em razão do caráter não patrimonial dos interesses coletivos.”
(STJ - REsp: 1610821 RJ 2014/0019900-5,
pdf
. 10/11)

Reconhecida

a possibilidade de responsabilização por danos morais
coletivos

transcrevo
, a seguir,
excerto do pronunciamento jurisdicional
recorrido que fundamenta tal condenação
:

“Todos os 42 (quarenta e dois) acidentes acima relatados, seja por Laudos
Pericias
elaborados pela POLITEC, seja pelo registro de Boletins de Ocorrência junto a Polícia Militar, durante os anos de 2012 a 2018, tiveram, de alguma forma, influência das condições da rodovia MT-248.

A grande maioria dos acidentes acima transcritos teve como “causa determinante” o estado de conservação e trafegabilidade da rodovia em comento.

Dessa forma, entendo que o MPE se desincumbiu do ônus probatório de constituição do direito à indenização por danos morais coletivos, uma vez que os requeridos se reservaram a, genericamente, rebater que os acidentes foram ocasionados por caso fortuito, força maior ou com culpa exclusiva de terceiro.

As alegações dos requeridos não restaram sobejamente demonstradas no feito, em contraposição a juntada dos documentos públicos acima mencionados (Laudos Periciais e Boletins de Ocorrência).

Logo, a procedência do pedido inicial com relação aos danos morais coletivos é medida de rigor, uma vez constatado o dano em desfavor dos usuários da rodovia MT-248 no decorrer do período compreendido entre 2012
a
2018, diante da falha na prestação do serviço, em descontinuidade e desrespeito ao estabelecido pelo CDC, mais precisamente ao que dispõe o art. 6, VI. [...]

Violada, portanto, a esfera moral de toda a população de pelo menos duas cidades (Jauru e
Figueirópolis
D’Oeste), como no caso em debate, está-se diante de um dano moral coletivo, uma vez que o incômodo gerado, seguramente, ultrapassa a esfera do mero dissabor, razão pela qual mister se faz a condenação em indenização por dano moral coletivo.

Ressalto, novamente, que a obrigação pela reparação dos danos morais acima quantificada é solidária entre o ente federativo e a pessoa jurídica presente no polo passivo.
”

[
g.n
.]

No caso
sub judice
,
c
onforme
bem pontuado pelo juízo de origem, os elementos constantes dos autos — notadamente os
laudos periciais elaborados pela POLITEC
e os
boletins de ocorrência
, os quais registram, no período compreendido entre os anos de
2012
a
2018
, um total de
42 (quarenta e dois) acidentes
associados às precárias condições de trafegabilidade da Rodovia
MT-248
— revelam-se suficientes para a configuração da ofensa a bens jurídicos de natureza
coletiva
.

Tais elementos de convicção suprem, portanto, os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a configuração do dano moral coletivo, especialmente no tocante à necessária preservação do interesse social.

Contudo,
n
ão obstante a admissibilidade
da
condenação extrapatrimonial
impõe-se acolher, ao menos em parte, a insurgência formulada pela segunda apelante
atinente a
sua
redução,
na medida em que se revela juridicamente inadequada a consideração de todo o lapso temporal consignado na sentença como fundamento para sua responsabilização extrapatrimonial.

Com efeito, a atuação contratual da empresa apelante junto à Administração Pública, por força de procedimento licitatório, restringiu-se ao período compreendido entre agosto de 2013 — data da celebração do contrato (Id. 198450742 –
pdf
. 94/104) — e abril de 2015, ocasião em que sobreveio a rescisão unilateral do ajuste (Id. 198450744 –
pdf
. 01/03), não se justificando, portanto, a imputação de responsabilidade em relação a eventos posteriores à mencionada data de encerramento contratual.

Ademais, mostra-se pertinente a reavaliação do montante fixado a título de indenização por danos morais coletivos, arbitrado pela instância de origem no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), o qual, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revela-se manifestamente excessivo, tanto para o Estado de Mato Grosso quanto para a empresa
Terranorte
Engenharia e Serviços.

Nesse contexto,
reputo mais consentâneo com as peculiaridades do caso concreto
a análise dos entendimentos já firmados pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal de Justiça, ao apreciarem casos em que resultou o óbito da vítima — eventos de gravidade superior àqueles que envolvem apenas lesões corporais —, decorrente de acidente de trânsito por culpa do Poder Público, vêm fixando os valores das indenizações por danos morais em montantes que oscilam entre o mínimo de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
e o máximo de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, conforme se depreende dos seguintes precedentes: n. 1006701-87.2022.8.11.0007 e n. 0015892-39.2016.8.11.0055 (Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago); autos n. 1000395-50.2019.8.11.0026, n. 1007864-59.2018.8.11.0002 e n. 0000765-23.2011.8.11.0092 (Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro); autos n. 1020951-11.2020.8.11.0003 e n. 1000919-82.2020.8.11.0003 (Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira); autos n. 0000208-71.2014.8.11.0014 (Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos); e autos n. 24979/2017 (Rela. Desa. Maria Erotides Kneip).

À vista de tais parâmetros jurisprudenciais e das circunstâncias dos autos, entendo adequada a redução do valor arbitrado
à
título de danos morais coletivos para
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
,
quantia que se revela mais equilibrada e condizente com os critérios de equidade.

Nesta send
a, a
rbitro a quantia de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

a ser suportado solidariamente pela empresa
Terranorte
Engenharia e Serviços Ltda. e pelo Estado de Mato Grosso, correspondente ao período de atuação contratual da referida empreiteira, compreendido entre
agosto de 2013 e abril de 2015
.
O valor remanescente de
R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
deverá ser suportado exclusivamente pelo Estado de Mato Grosso,
em razão dos danos constatados
entre o ano de 2012 até julho de 2013, bem como de maio de 2015 até o ano de 2018.

Frisa-se,
ainda
, que
no regime jurídico das obras públicas, a empresa contratada responde solidariamente com o Estado pelos danos decorrentes da má execução contratual e da inobservância das normas de segurança, nos termos do que dispõe o art. 37, § 6o, da Constituição Federal e o art. 927 do Código Civil. A este respeito est
e
E.
Tribunal
já decidiu:
"A responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, sendo a
empresa contratada corresponsável
pelos danos causados em razão da má execução contratual."
(
TJMT
0001156-84.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2025,
Publicado
no DJE 20/06/2025)”

Ressalte-se, por oportuno, que nada obsta o exercício, por parte do ente federativo, do direito de regresso em face da empresa que sucedeu a
Terranorte
na execução contratual, nos moldes do art. 934 do Código Civil, em razão da natureza solidária da obrigação
.
(Precedente:
TJMT - 1006333-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/09/2020
,
Publica
do
no DJE 21/09/2020)

Impõe-se, por conseguinte, a
reforma parcial da sentença
nesse ponto específico

DOS DANOS MATERIAIS

Defende a
primeira apelante a
impropriedade da imputação de responsabilidade genérica ao ente estatal
por todos os acidentes ocorridos na Rodovia MT-248, especialmente diante da
ausência de individualização dos prejuízos materiais
supostamente sofridos, bem como da
inexistência de nexo causal direto
entre eventuais condutas omissivas.

Assegura, por fim,
que os boletins de ocorrência juntados aos autos consistem em atos unilaterais de registro desprovidos, por si sós, de força probatória plena, razão pela qual se mostrariam insuficientes para embasar uma condenação reparatória

A respeito do tema, o ato sentencial anotou:

“Com efeito, a doutrina esclarece que, na sentença coletiva, a norma fixada é genérica, carente da definição não só de quanto deve se pagar, mas também a quem se deve pagar, o que será devidamente esclarecido na fase de liquidação.

Desta forma, apesar de comprovada a responsabilidade dos requeridos pelos danos materiais sofridos nos acidentes referidos, os valores e seus respectivos beneficiários devem ser apurados em liquidação de sentença.

A propósito, veja julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO CERTO.
SENTENÇA ILÍQUIDA. RELEGAÇÃO DAS COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. (...) 7
. A jurisprudência deste STJ entende que, não estando o juiz convencido da extensão do pedido certo, pode remeter as partes à liquidação de sentença, devendo o art. 459, parágrafo único do CPC ser aplicado em consonância com o princípio do livre convencimento
. 8. Dos termos do art. 491 do CPC/2015 extrai-se duas conclusões: i) sempre que possível, a condenação relacionada com obrigação por quantia deverá ser líquida, pouco importando que o pedido tenha sido líquido ou genérico; e
ii
) excepcionalmente, admitir-se-á condenação genérica quando não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido ou quando a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença, hipóteses em que seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação.
(...) 14. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1837436/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020,
DJe
12/03/2020)
” Destaquei
.

Destaco que a condenação em dano material coletivo concomitantemente com o dano moral coletivo não resulta em bis in idem, conquanto as condenações
possuem
finalidades e naturezas distintas.

3. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos inaugurais, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para o fim de: [...]

b)
CONDENAR
, solidariamente, os requeridos a indenizar os
danos materiais coletivos
dos usuários da rodovia MT-248, entre os anos de 2012
a
2018, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, na forma do art. 91 e seguintes do CDC.” [
g.n
.]

Quanto a controvérsia, bem observou o juízo de origem que tais questões serão apreciadas na fase de liquidação de sentença, porquanto, no âmbito das ações coletivas, admite-se a condenação genérica, com apuração posterior dos danos materiais e de seu nexo causal, em face da natureza geral e abstrata da norma sentencial proferida nas ações civis públicas. Isto posto, a quantificação da indenização deverá ser processada oportunamente, no curso da liquidação,
pois

"não configura ofensa ao princípio da adstrição a determinação de apuração da quantia devida, a título de indenização, por meio de liquidação de sentença"
(
AgInt
no
AREsp
2.505.880/
MG ,
relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
de 23/8/2024)

Sem maiores digressões, em consonância com a Corte Superior:

“Será, portanto, por ocasião da liquidação da sentença genérica que os interessados haverão de comprovar, individualmente, os efetivos danos que sofreram, assim como o liame causal destes com o proceder reputado ilícito na ação civil coletiva.”
(STJ - REsp: 1718535 RS 2018/0006840-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2018 RT vol. 1001 p. 450 RT vol. 1005
p .
415)

No que se refere aos boletins de ocorrência utilizados
na sentença, entendo que estes foram valorados dentro do
contexto do
conjunto probatório, servindo como elementos auxiliares à formação d
a cognição do
juízo.
Ainda que não se lhes reconheça presunção
juris tantum
de veracidade,
tais registros
foram considerados em harmonia com outros meios de prova — a exemplo de relatórios técnicos, pareceres e registros fotográficos — os quais, em seu conjunto, conferiram suporte à conclusão firmada pelo ato sentencial, em
sintonia
com o
princípio do
livre convencimento motivado.

Neste viés,
cump
r
e observar
a diretriz estabelecida pelo art. 489, § 3o, do Código de Processo Civil, segundo a qual
“A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.”.
Referida
disposição reforça a necessidade de se interpretar o provimento jurisdicional de modo sistêmico, pautado na interpretação conjunta de todos os seus fundamentos de fato e de direito, em consonância com a boa-fé objetiva que norteia o processo civil contemporâneo.

A propósito, colhe-se da jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS
MATERIAIS .
RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/
STJ .
AGRAVO DESPROVIDO. 1. O boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica.
Precedentes .
2.
Na hipótese, entretanto, o Tribunal de origem não levou em consideração apenas o boletim de ocorrência, mas, sobretudo, a prova testemunhal, concluindo que ficou demonstrada a culpa exclusiva do condutor da carreta de propriedade da agravante no acidente em comento, bem como a comprovação dos danos materiais suportados pela parte autora. Nesse contexto, afigura-se inviável rever tal conclusão, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ
.
[...] (
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1237811 MG 2018/0016927-2, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 07/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/08/2018)”

Destarte, no âmbito do recurso interposto pela emp
resa
Terrano
rte
Engenharia, observa-se a formulação de pedido subsidiário visando à reforma parcial do
decisum
, especificamente no tocante à condenação solidária, pleiteando-se que esta seja delimitada ao período de sua efetiva atuação contratual, nos seguintes termos:
“
[...] para afastar a condenação solidária e fixar o valor considerando o período e os eventos ocorridos durante a atuação da a
pel
ante na
ob
ra.”
(Id. 198451180 –
pdf
. 30
e
pdf
. 31)

Como já anteriormente exposto, versando a obrigação acerca de responsabilidade solidária, não
é
possível afastá-la. Entretanto,

reputo plenamente aplicável, à presente hipótese,
o mesmo entendimento
adotad
o
por ocasião da fixação da indenização por danos morais coletivos no que se refere à delimitação do interregno temporal da responsabilidade civil
, posto que
os eventos fáticos analisados são comuns à origem tanto dos danos morais quanto dos materiais impondo-se, por isonomia e
interpret
a
ção lógico-sistemática dos pedidos
, que os efeitos jurídicos da condenação atinjam ambos os aspectos da reparação.

Dito isto,
impõe-se a reforma parcial da sentença quanto a este ponto, a fim de condenar os apelantes/requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais coletivos, observando-se, para fins de repartição da responsabilidade, os respectivos períodos de atuação contratual.
A
ssim, a
empresa
Terranorte
Engenharia e Serviços Ltda

deverá
responder solidariamente com o Estado de Mato Grosso pelos danos materiais decorrentes do lapso te
mporal compreendido entre agosto de 2013 e abril de 2015, período em que esteve contratualmente vinculada à execução da obra. Por sua vez, o ente federativo
deverá suportar
, de forma exclusiva, os encargos indenizatórios correspondentes aos eventos danosos ocorridos no ano de 2012 e no período remanescente compreendido entre maio de 2015 e o ano de 2018
.

Por oportuno, consigno que, embora diversos argumentos tenham sido suscitados pelas partes, a fundamentação ora adotada neste acórdão revela-se suficiente para o deslinde da controvérsia sendo, portanto, despiciendo o exame exauriente e individualizado de todas as teses apresentadas. Esta compreensão alinha-se a orientação da Corte Superior, uma vez que
“O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1831223 PR 2021/0040747-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2022)

Ante ao exposto,

1.

REJEITO
a preliminar de desnecessidade de apresentação de contrarrazões pelos apelantes;

2.

REJEITO
a preliminar de litisconsórcio passivo necessário;

3.
No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso (primeiro apelante) e por
Terranorte
Engenharia e Serviços Ltda. (segunda apelante), bem como, em sede de remessa necessária,
RETIFICO
a sentença, exclusivamente para:

(i) Reduzir o montante da indenização por danos morais coletivos anteriormente fixado em R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) para o valor
integral
de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
a ser distribuído da
seguinte forma: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a serem pagos solidariamente p
el
a

Terranor
te
Engenharia e pelo Estado de Mato Grosso, correspondentes ao período de agosto
/
2013 a abril
/
2015; e R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a serem arcados exclusivamente pelo Estado de Mato Grosso, relativamente aos eventos ocorridos no ano de
2012

até julho/2013
e entre maio
/
2015 e 2018;

(
ii
) Readequar a
condenação
pela indenização por danos materiais coletivos, delimitando-a temporalmente, de
vendo
a

Terranorte
Engenharia respond
er
solidariamente com o Estado de Mato Grosso pelos
prejuízos causados aos usuários da Rodovia MT-248
entre agosto
/
2013 e abril
/
2015
. Por outro lado, incumbirá
exclusivamente ao ente estadual a reparação
dos
eventos
ocorridos
no ano
2012
até julho
/
2013
e de
maio
/
2015 até o ano de 2018,

sendo o montante indenizatório apurado oportunamente em sede de liquidação de sentença;

(
iii
)
Por fim
,
não merecem prosperar
, em síntese,
os fundamentos
deduzidos com o intuito de afastar
a responsabilidade
civil
dos apelantes,
haja vista estar
devidamente
comprovad
a

nos autos
.

D
e igual modo
reputo
incabida

a tese de inadmissibilidade da reparação por danos morais coletivos, porquanto já reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça;

(
iv
)
Mantém-se, no mais,
incólume
a r. sentença objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025